Tribunal: TCU
Processo: 015.047/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1675/2008 (Siafi 702859), tendo por objeto Realizar as Festas de Final de Ano em Morada Nova/CE nos dias 31/12/2008 e 01/01/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Sociedade dos Amigos da Paróquia de Itaiçaba/CE e de seu Presidente, João Barbosa Neto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1675/2008 (Siafi 702859), tendo por objeto "Realizar as Festas de Final de Ano em Morada Nova/CE nos dias 31/12/2008 e 01/01/2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sociedade dos Amigos da Paróquia de Itaiçaba revel em relação a citação promovida nestes autos; 9.2. julgar irregulares as contas da Sociedade dos Amigos da Paróquia de Itaiçaba/CE e de João Barbosa Neto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 05/06/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontando-se o valor de R$ 863,70 (oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos), devolvidos em 22/09/2009; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.